Tribunal: TCU
Processo: 016.189/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4597/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.189/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Lima de Souza (XXX.667.145-XX); Ana Cleia Maccangnan (XXX.428.650-XX); Andre Luis Jaskulski Rupp (XXX.994.310-XX); Andrisa Ferraz Freiberger (XXX.034.060-XX); Daniel Costa Ribeiro (XXX.855.959-XX); Fabio Augusto Rehbein (XXX.172.910-XX); Fernanda de Campos (XXX.616.119-XX); Graciele Kleinubing Dotta (XXX.336.489-XX); Rafael Siqueira (XXX.577.939-XX); Silvio Sampaio de Carvalho Filho (XXX.052.945-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.